Tribunal: STF
Processo: HC 136223
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-25
Data de publicação: 2017-04-25

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva (art. 312, CPP). Pretendida revogação. Superveniência de sentença penal condenatória em que se mantém segregação cautelar com remissão a fundamentos do decreto originário. Prejudicialidade do writ. Não ocorrência. Precedentes. Constrição assentada na garantia da instrução e da ordem pública. Hipótese em que a instrução já havia se encerrado. Aventada necessidade de se resguardarem outras investigações policiais, bem como a instrução de procedimento penal que tramita em juízo diverso. Inadmissibilidade. Risco de reiteração delitiva. Insubsistência. Ausência de contemporaneidade do decreto prisional nesse aspecto. Gravidade em abstrato das condutas invocada. Inadmissibilidade. Precedentes. Impossibilidade de utilização da prisão preventiva como instrumento de antecipação de pena. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de que o juízo de primeiro grau venha a fixar eventuais medidas cautelares dela diversas (art. 319, CPP). 



    1. Conforme reiterada jurisprudência da Corte, o habeas corpus está prejudicado apenas se a sentença condenatória que mantém o condenado preso se vale de fundamentos diversos daqueles adotados pelo decreto de prisão preventiva, o que não ocorreu na espécie vertente (v.g. HC nº 122.939/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/10/14).



    2. A sentença condenatória, ainda que se tenham agregado outros argumentos, amparou-se essencialmente nos mesmos fundamentos do primitivo decreto de prisão preventiva – risco à instrução e garantia da ordem pública, em face do risco de reiteração criminosa e da gravidade concreta da conduta - para manter a custódia do paciente.



    3. Nesse contexto, a superveniência da sentença penal condenatória não torna prejudicado o habeas corpus. 



    4. A sentença invocou, para justificar a custódia do paciente, a necessidade de se garantir uma instrução criminal já encerrada.



    5. Decretada a prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar por necessidade da instrução, encerrada essa, desaparece o substrato fático que autoriza sua manutenção, razão pela qual, por esse fundamento, a medida adotada não mais pode subsistir. Precedentes.



    6. É indevida a invocação, na sentença, da suposta necessidade de se resguardarem outras investigações policiais, bem como a instrução de procedimento penal que tramita em juízo diverso.



    7. Essa necessidade deverá ser demonstrada nos respectivos procedimentos e submetida à apreciação de seu juiz natural.



    8. Quanto à garantia da ordem pública, os fatos que deram ensejo ao aventado risco de reiteração delitiva estavam longe de ser contemporâneos à manutenção do decreto prisional. 



    9. Em consequência, por ter sido decretada muito tempo após a última intercorrência ilícita noticiada, o título não deve subsistir por esse fundamento.



    10. Como destacado por esse Colegiado no julgamento do HC nº 127.186/PR, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 3/8/15, por mais graves e reprováveis que sejam as condutas supostamente perpetradas, isso não justifica, por si só, a decretação da prisão cautelar.



    11. O princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), como norma de tratamento, significa que, diante do estado de inocência que lhe é assegurado, o imputado, no curso da persecução penal, não pode ser tratado como culpado nem ser a esse equiparado.



    12. Descabe a utilização da prisão preventiva como antecipação de uma pena que nem sequer foi confirmada em segundo grau, pois, do contrário, estar-se-ia implementando verdadeira execução provisória em primeiro grau, contrariando o entendimento fixado pela Corte no julgamento do HC nº 126.292/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 17/5/16. 



    13. Entendimento diverso importaria na restauração do instituto da prisão preventiva obrigatória, ratio da primeira redação do art. 312 do Código de Processo Penal, a qual estabelecia essa modalidade odiosa de constrição nos crimes cuja pena máxima cominada fosse igual ou superior a 10 (dez) anos, tendo sido acertadamente revogada pela Lei nº 5.349/73. 



    14. Ordem de habeas corpus concedida para se revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de que o juízo de primeiro grau venha a fixar eventuais medidas cautelares dela diversas (art. 319, CPP).